Tribunal: TJSP
Processo: 2100263-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais de quatro anos, fato que reforça a ausência de urgência. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais de quatro anos, fato que reforça a ausência de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2100263-11.2020.8.26.0000, da Comarca Matão, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravada MIRELA FERREIRA JORZE GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2100263-11.2020.8.26.0000
Voto no 25.566
Agravo de Instrumento No 2100263-11.2020.8.26.0000 Comarca: Matão
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravado: Mirela Ferreira Jorze Galvão
Juiz de primeiro grau: Walter de Oliveira Junior
Voto no 25.566
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à
Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e
102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não
se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia
bariátrica realizada há mais de quatro anos, fato que reforça
a ausência de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a r. decisão de págs. 71/72 do processo originário, em que o
MM Juiz deferiu a tutela de urgência, para que a Ré libere a cobertura da realização dos
procedimentos cirúrgicos, nos exatos termos da prescrição médica (dermolipectomia
abdominal + plicatura de retos, associado à mastopxia com prótese), incluindo materiais
e medicamentos necessários, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 5.000,00.
Recorre a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão
agravada afronta o ordenamento jurídico, é “contra legem” e deve ser imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2100263-11.2020.8.26.0000
Voto no 25.566
reformada. Afirma que a Agravada não faz jus à cirurgia de mama, por se tratar de
procedimento estético, bem como não faz jus à cirurgia de dermolipectomia abdominal,
por não preencher a Diretriz de Utilização necessária para sua cobertura. Refere que os
procedimentos e tratamentos que não estão listados no rol editado pela ANS, ou não se
adequem às diretrizes de utilização, não possuem obrigatoriedade de custeio pelos
planos de saúde. Salienta que a existência de pedido médico por si só não é suficiente a
ensejar o custeio de procedimentos, tratamentos e exames para os quais não há previsão
de cobertura obrigatória pela ANS ou não se adequem à diretriz de utilização. Neste
sentido, há recente e importante decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão,
no Recurso Especial no 1.791.933. Desse modo, como bem ressaltado pelo Superior
Tribunal de Justiça, não se trata de mera negativa de cobertura em desrespeito ao
consumidor, mas sim observância aos limites de cobertura e deveres impostos às
operadoras de planos de saúde. Ressalta não haver dúvidas que o legislador, ao
determinar que eventuais procedimentos que não estejam incluídos no referido rol, ou
que não atendam as diretrizes de utilização, não possuem obrigatoriedade de custeio
pelas operadoras de saúde, tanto que criou um rol de procedimentos taxativo de
cobertura. Observa que a própria ANS, agência responsável pela regulação do setor da
saúde no país, elabora um rol e as Diretrizes de Utilização para os procedimentos cuja
cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, de modo que os requisitos constantes
deste Rol necessariamente devem ser observados. Menciona que o fato de o Judiciário
impor sem qualquer limitação às operadoras de planos de saúde o dever de custear tudo
o quanto pleiteado pelos seus beneficiários ocasiona uma ruptura aos limites do contrato
e desobriga o Estado da sua prestação à saúde. Sustenta que a Agravada em sua inicial
alegou que, em consequência de seu emagrecimento excessivo, passou a apresentar
excesso de pele em região de abdômen e ptose das mamas, situação que pode vir a
acarretar infecção fúngica, ou seja, a Agravada narra unicamente que apresenta excesso
de pele e ptose de mamas, mas não apresenta quantidade de pele abdominal suficiente
para caracterizar como avental e não apresenta lesões cutâneas nas regiões de dobra da
pele, sem qualquer outro problema de saúde, o que, por si só, denota o caráter estético

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2100263-11.2020.8.26.0000
Voto no 25.566
dos procedimentos pleiteados. Destaca que as cirurgias plásticas, pós cirurgia bariátrica,
não são cirurgias corretivas de maneira indistinta. Ressalta que os procedimentos
concedidos à Agravada não se tratam de procedimentos em caráter de urgência e
emergência, mas sim eletivos e estéticos e, se não forem realizados, não acarretarão
qualquer gravame à saúde ou risco de vida à Agravada. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo, bem como a reforma da decisão liminar.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 837/838).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Determinado
o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, a contraminuta não foi ofertada (pág. 843).
É o relatório.
O presente recurso merece prosperar, respeitado o
convencimento do n. Magistrado “a quo”.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).
A princípio, os entendimentos deste Tribunal de Justiça,
consubstanciados nas Súmulas 97 e 102, conferem probabilidade ao direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2100263-11.2020.8.26.0000
Voto no 25.566
Agravada, a fim de que o plano de saúde custeie os procedimentos cirúrgicos
reparadores, após perda de peso por cirurgia bariátrica.
No caso, a Agravada pretende a tutela antecipada para que
o plano de saúde suporte os procedimentos cirúrgicos reparadores consistentes em
dermolipectomia abdominal + plicatura de retos, associado à mastopxia com prótese
(pág. 56 e 67/70 do processo originário).
No entanto, ainda que se entenda pelo dever de cobertura
do plano de saúde (considerando, assim, que as cirurgias solicitadas não tem caráter
apenas estético), não há perigo de dano à Agravada, uma vez que não se trata de uma
situação de urgência ou emergência médica, até porque a cirurgia bariátrica se efetivou
em 12/02/2016. Inviável, assim, determinar que a Ré, ora Agravante, suporte os custos
elevados das cirurgias, de imediato, sem ao menos lhe ser oportunizado o direito do
contraditório.
Apresentada assim a questão, não vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à ora Agravada, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela
pretendida.
A esse respeito, já se manifestou este Eg. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que, em sede de tutela
antecipada, indeferiu o pedido para realização de cirurgias plásticas
reparadoras, pós-bariátrica. Não acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo
300 do NCPC a autorizar a alteração da decisão agravada. Relatório médico
acostado aos autos não indica urgência na realização de tão complexas cirurgias,
tratando-se, a princípio, de procedimentos eletivos. Lapso temporal de quase dois
anos entre a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos pretendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2100263-11.2020.8.26.0000
Voto no 25.566
que reforça a ausência de urgência na sua realização. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2009703-57.2019.8.26.0000
8a Câmara de Direito Privado, Rel. CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER, j. 01/04/2019);
“PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE
NECESSITA A AUTORA AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA A CIRURGIA
BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM 05 DE MAIO DE 2015 EM QUE PESE
AS
CIRURGIAS
REPARADORAS
BUSQUEM
EVITAR
MAIORES
TRANSTORNOS PSÍQUICOS ALÉM DOS COMUMENTE DECORRENTES DA
OBESIDADE, NÃO SE ENCONTRA PRESENTE O "PERICULUM IN MORA"
PRECEDENTE DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2006612-56.2019.8.26.0000 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
THEODURETO CAMARGO, j. 29/03/2019).
Nesses termos, de rigor a revogação da tutela de urgência
concedida, pois necessária, ao menos, a formação do contraditório.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator